Tribunal: STJ
Processo: 2270566-53.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841340 - SP(2025/0022156-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A
ADVOGADOS
: HÉLIO PINTO RIBEIRO FILHO - SP107957
FABIANE LIMA DE QUEIROZ - SP188086
MARIA ISABELA FORESTIERO - SP324777
MARIA RAFAELA GUEDES PEDROSO PORTO - SP207247
AGRAVADO
: VICTOR MATEUS MAGELA AMATO FERREIRA
AGRAVADO
: FERNANDA CAROLINA MORAIS MAGELA FERREIRA
ADVOGADOS
: CRISTIAN DUTRA MORAES - SP209023
ALIPIO DUTRA MORAES - SP411945
DENISE DE MELO FRANCISCO - SP419630
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
PROVA PERICIAL EMPRESTADA. OMISSÃO, NULIDADE DA PROVA E
CABIMENTO DE AGRAVO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC; por não
configuração de violação dos arts. 382, § 1o, 465, 466, § 1o, e 1.015 do CPC;
por incidência da Súmula n. 7 do STJ; e por aplicação do
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
saneadora que fixou como ponto controvertido a existência de vícios construtivos
na instalação do
e determinou aguardar o trânsito em julgado da ação de
sprinkler
produção antecipada de provas.
3. A Corte de origem manteve a decisão saneadora, assentando que as nulidades
alegadas foram apreciadas e afastadas no juízo da cautelar, com contraditório e
ampla defesa preservados, decisão não impugnada e laudo pericial homologado.
Os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54870498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 61b5e94f-9641-4737-8add-ea27c3d79962

4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido foi omisso,
configurando violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC; (ii) analisar se
houve violação do
§ 1o, do CPC pela ausência de citação e participação na
art. 382,
prova pericial antecipada; (iii) verificar se houve violação do
do CPC por
art. 465
falta de ciência prévia, indicação de assistente, quesitos e acompanhamento; (iv)
aferir se houve violação do
§ 1o, do CPC por ausência de comunicação
art. 466,
prévia das diligências; e (v) definir se a decisão interlocutória referida não
comportava agravo de instrumento, à luz do
do CPC.
art. 1.015
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexiste violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o Tribunal de origem
enfrentou as questões relevantes e fundamentou adequadamente a manutenção da
decisão saneadora.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegação de nulidade da prova pericial
antecipada (art. 382, § 1o, do CPC), porque a reforma demandaria reexame de fatos
e provas.
7. Quanto aos arts. 465, 466, § 1o, e 1.015 do CPC, não houve prequestionamento,
atraindo a incidência das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ; também houve
deficiência de fundamentação, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido para se conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: “1. Não há violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta as questões e apresenta fundamentação suficiente. 2. A Súmula n.
7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório quanto à alegada nulidade
da prova pericial antecipada, à luz do
§ 1o, do CPC. 3. Incidem as
art. 382,
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ na hipótese de falta de prequestionamento
dos arts. 465, 466, § 1o, e 1.015 do CPC, bem como a Súmula n. 284 do STF
diante da deficiência de fundamentação quanto às mesmas matérias”.
CPC, arts. 489, § 1o, 1.022, II, 382, § 1o, 465, 466,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o, 1.015 e 1.030, V.
STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmulas n. 282
Jurisprudência relevante citada:
e 284; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.658.454/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54870498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 61b5e94f-9641-4737-8add-ea27c3d79962

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 61b5e94f-9641-4737-8add-ea27c3d79962

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841340 - SP (2025/0022156-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A
ADVOGADOS
: HÉLIO PINTO RIBEIRO FILHO - SP107957
FABIANE LIMA DE QUEIROZ - SP188086
MARIA ISABELA FORESTIERO - SP324777
MARIA RAFAELA GUEDES PEDROSO PORTO - SP207247
AGRAVADO
: VICTOR MATEUS MAGELA AMATO FERREIRA
AGRAVADO
: FERNANDA CAROLINA MORAIS MAGELA FERREIRA
ADVOGADOS
: CRISTIAN DUTRA MORAES - SP209023
ALIPIO DUTRA MORAES - SP411945
DENISE DE MELO FRANCISCO - SP419630
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
PROVA PERICIAL EMPRESTADA. OMISSÃO, NULIDADE DA PROVA E
CABIMENTO DE AGRAVO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC; por não
configuração de violação dos arts. 382, § 1o, 465, 466, § 1o, e 1.015 do CPC;
por incidência da Súmula n. 7 do STJ; e por aplicação do
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
saneadora que fixou como ponto controvertido a existência de vícios construtivos na
instalação do
e determinou aguardar o trânsito em julgado da ação de
sprinkler
produção antecipada de provas.
3. A Corte de origem manteve a decisão saneadora, assentando que as nulidades
alegadas foram apreciadas e afastadas no juízo da cautelar, com contraditório e
Documento eletrônico VDA53276564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 20:39:49
Código de Controle do Documento: eda8df99-5a3d-4be1-875c-b71f47f0c3f6

ampla defesa preservados, decisão não impugnada e laudo pericial homologado. Os
embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido foi omisso,
configurando violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC; (ii) analisar se
houve violação do
§ 1o, do CPC pela ausência de citação e participação na
art. 382,
prova pericial antecipada; (iii) verificar se houve violação do
do CPC por
art. 465
falta de ciência prévia, indicação de assistente, quesitos e acompanhamento; (iv)
aferir se houve violação do
§ 1o, do CPC por ausência de comunicação
art. 466,
prévia das diligências; e (v) definir se a decisão interlocutória referida não
comportava agravo de instrumento, à luz do
do CPC.
art. 1.015
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexiste violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o Tribunal de origem
enfrentou as questões relevantes e fundamentou adequadamente a manutenção da
decisão saneadora.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegação de nulidade da prova pericial
antecipada (art. 382, § 1o, do CPC), porque a reforma demandaria reexame de fatos e
provas.
7. Quanto aos arts. 465, 466, § 1o, e 1.015 do CPC, não houve prequestionamento,
atraindo a incidência das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ; também houve
deficiência de fundamentação, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido para se conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: “1. Não há violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta as questões e apresenta fundamentação suficiente. 2. A Súmula n. 7
do STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório quanto à alegada nulidade da
prova pericial antecipada, à luz do
§ 1o, do CPC. 3. Incidem as Súmulas n.
art. 382,
282 do STF e 211 do STJ na hipótese de falta de prequestionamento dos arts. 465,
466, § 1o, e 1.015 do CPC, bem como a Súmula n. 284 do STF diante da deficiência
de fundamentação quanto às mesmas matérias”.
CPC, arts. 489, § 1o, 1.022, II, 382, § 1o, 465, 466, §
Dispositivos relevantes citados:
1o, 1.015 e 1.030, V.
STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmulas n. 282
Jurisprudência relevante citada:
e 284; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.658.454/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53276564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 20:39:49
Código de Controle do Documento: eda8df99-5a3d-4be1-875c-b71f47f0c3f6

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HELBOR
EMPREENDIMENTOS S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
não demonstração de ofensa aos arts. 489, 1.022 do COC; por não configuração de
violação dos arts. 382, § 1o, 465, 466, § 1o, e 1.015 do CPC; por incidência da
Súmula n. 7 do STJ; e por aplicação do
V, do CPC.
art. 1.030,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III
, da
art. 105,
, a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de ação de indenização por danos materiais.
O julgado foi assim ementado (fl. 227):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZATÓRIA. SANEADOR. Decisão que, em sede de ação indenizatória, ao
sanear o feito, considerou como ponto controvertido a demonstração de existência ou
não de vícios construtivos na instalação do “sprinkler”, sistema de segurança contra
fogo. E, em observância ao princípio da economia processual, bem como para se
evitar a produção de atos desnecessários, determinou que se aguardasse o trânsito em
julgado da ação de produção antecipada de provas no 1013611-55.2021.8.26.0361, em
trâmite perante a 1a Vara Cível local, vez que a realização de nova designação de
perícia, no caso de confirmação da sentença dos autos de produção antecipada de
provas, importará em repetição desnecessária de atos com prejuízos às partes, por se
tratar de procedimento custoso às partes, bem como importará em prolongamento
desnecessário do feito, em razão do decurso de tempo para conclusão de novo
procedimento pericial. Decisão mantida. Recurso não provido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, porque o acórdão recorrido não
enfrentou questões capazes de infirmar a conclusão, notadamente a alegada ausência
de participação da empresa na perícia produzida em ação de produção antecipada de
Documento eletrônico VDA53276564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 20:39:49
Código de Controle do Documento: eda8df99-5a3d-4be1-875c-b71f47f0c3f6

provas e a inadequação técnica do laudo, bem como porque os embargos de
declaração foram rejeitados sem sanar a omissão necessária ao prequestionamento;
b) 382, § 1o, do CPC, pois não houve citação e participação da recorrente
na produção da prova pericial antecipada, já que a vistoria ocorreu antes de sua
inclusão e citação no feito cautelar, comprometendo a eficácia da prova contra quem
seria utilizada;
c) 465 do CPC, visto que não foram asseguradas ciência prévia, indicação
de assistente técnico, apresentação de quesitos e acompanhamento da perícia, visto
que somente foi citada após a realização da vistoria;
d) 466, § 1o, do CPC, porquanto o perito não assegurou o acesso e
acompanhamento das diligências pelos assistentes com prévia comunicação
comprovada, diante da realização da vistoria em data anterior à da citação da
empresa; e
e) 1.015 do CPC, uma vez que a decisão interlocutória mencionada no
acórdão recorrido não comportava agravo de instrumento, pois a hipótese não está no
rol legal, não podendo servir de fundamento para afastar a nulidade da prova
emprestada.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade do
acórdão dos embargos de declaração e se determine novo julgamento devidamente
fundamentado ou, subsidiariamente, para que se afaste a prova pericial emprestada,
determinando-se a realização de perícia de engenharia no processo principal, com
observância do contraditório e das regras dos arts. 382, 465 e 466 do CPC.
Contrarrazões às fls. 284-292, em que a parte recorrida requer a aplicação
de pena por litigância de má-fé.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA53276564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 20:39:49
Código de Controle do Documento: eda8df99-5a3d-4be1-875c-b71f47f0c3f6

VOTO
I - Contextualização
O Agravo de Instrumento n. 2270566-53.2023.8.26.0000 foi interposto por
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. contra decisão saneadora na ação
indenizatória em que se fixou como ponto controvertido a existência ou não de
vícios construtivos na instalação do
e, por economia processual, se
sprinkler
determinou aguardar o trânsito em julgado da Ação de Produção Antecipada de
Provas n. 1013611-55.2021.8.26.0361, em curso na 1a Vara Cível local.
O Tribunal de origem concluiu que, independentemente dos fatos que
antecederam o ingresso da agravante na cautelar, as questões suscitadas foram
expostas e enfrentadas pelo Juízo da medida, que concluiu pela inexistência de
nulidade, preservando o contraditório e a ampla defesa. Registrou que tal decisão
não fora impugnada por recurso próprio e que sobreveio sentença homologatória do
laudo pericial.
II - Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 II, do CPC
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que fixou como ponto controvertido a demonstração de existência ou não de
vícios construtivos na instalação do
, sistema de segurança contra fogo, e,
sprinkler
para observar o princípio da economia processual e evitar a produção de atos
desnecessários, determinou que se aguardasse o trânsito em julgado da Ação de
Produção Antecipada de Provas n. 1013611-55.2021.8.26.0361.
O Tribunal de origem concluiu que as mesmas questões aduzidas
em contestação na ação ordinária que originara o presente recurso foram
devidamente expostas e enfrentadas pelo Juízo que foi incumbido de zelar pela
condução da medida cautelar. Ressaltou que a magistrada declarou a inexistência
Documento eletrônico VDA53276564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 20:39:49
Código de Controle do Documento: eda8df99-5a3d-4be1-875c-b71f47f0c3f6

de nulidade, estando incólumes o contraditório e a ampla defesa (fl. 348, daqueles
autos). Frisou que a decisão não fora impugnada, tendo sido homologado o laudo.
Confira-se trecho do acórdão (fl. 230):

O feito, então, foi saneado, pela r. decisão ora agravada, tendo sido fixados
como ponto controvertido a demonstração de existência ou não de vícios construtivos
na instalação do “sprinkler”, sistema de segurança contra fogo e, em observância ao
princípio da economia processual, bem como para se evitar a produção de atos
desnecessários, foi determinado que se aguardasse o trânsito em julgado da ação de
produção antecipada e prova no 1013611-55.2021.8.26.0361, em trâmite perante a 1a
Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi das Cruzes/SP.
Na hipótese, vale observar que, independentemente dos fatos que antecederam o
ingresso da ora agravante naquele feito, o relevante é anotar que as mesmas questões
aduzidas em sede da contestação na ação ordinária que originou o presente recurso,
foram devidamente expostas e enfrentadas pelo juízo que foi incumbido de zelar pela
condução da medida cautelar.
Aliás, ao apreciar os argumentos que ora são repisados, a douta Magistrada foi
categórica em decidir pela inexistência de qualquer nulidade a ser declarada, estando
incólume o contraditório e a ampla defesa (fl. 348, daqueles autos).
Cumpre obtemperar que a r. decisão, suso mencionada, não foi objeto de
impugnação por recurso próprio, tendo o feito seguido seu regular trâmite até a
prolação da sentença que homologou o laudo pericial produzido. Assim, fica mantida a
r. decisão agravada.

Inexiste, pois, a alegada violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, uma vez
que o Tribunal de origem, de fato, fundamentou e analisou os pontos reputados
omissos.
III -
§ 1o, do CPC
Art. 382,
O julgado destaca que, independentemente de os fatos que antecederam o
ingresso da recorrente no feito, as questões sobre a nulidade da prova foram
devidamente expostas e enfrentadas pelo Juízo que foi incumbido de zelar pela
condução da medida cautelar. Ressaltou que a magistrada declarou a inexistência de
qualquer nulidade, estando incólumes o contraditório e a ampla defesa. Frisou que a
decisão não fora impugnada, tendo sido homologado o laudo.
Documento eletrônico VDA53276564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 20:39:49
Código de Controle do Documento: eda8df99-5a3d-4be1-875c-b71f47f0c3f6

A modificação da conclusão firmada pelo acórdão recorrido demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Arts. 465, 466, § 1o, e 1.015 do CPC
Os artigos acima não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem,
atraindo o óbice da falta do prequestionamento e a incidência da Súmula n. 282 do
STF, segundo a qual é inadmissível o recurso quando a questão federal suscitada não
foi apreciada pela decisão recorrida, bem como da Súmula n. 211 do STJ, que dispõe
ser inviável o recurso especial quanto à matéria não enfrentada pelo acórdão
recorrido.
Ademais, ainda que superado tal óbice, os artigos indicados não guardam
pertinência com os fundamentos apresentados, o que conduz à aplicação da Súmula
n. 284 do STF diante da deficiência na fundamentação recursal.
O STJ entende que o prequestionamento pressupõe efetivo debate e
apreciação pelo acórdão recorrido, ainda que não haja menção expressa aos
dispositivos invocados.
Conclui-se, portanto, pela incidência conjunta dos óbices das Súmulas n.
282 e 284 do STF e 211 do STJ.
V - Litigância de má-fé
No que se refere ao pedido de aplicação da pena por litigância de má fé,
formulado nas contrarrazões ao recurso especial, ressalte-se que a litigância de má-
fé, passível de ensejar a aplicação de multa e de indenização, configura-se quando
houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de
Documento eletrônico VDA53276564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 20:39:49
Código de Controle do Documento: eda8df99-5a3d-4be1-875c-b71f47f0c3f6

recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorreu na espécie (AgInt no
relator
AREsp n. 1.658.454/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma
julgado em
DJe
31/8/2020,
de
.
8/9/2020)
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários sucumbência ante a inexistência de prévia
fixação pela instância de origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53276564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 20:39:49
Código de Controle do Documento: eda8df99-5a3d-4be1-875c-b71f47f0c3f6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.841.340 / SP
Número Registro: 2025/0022156-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10054958920238260361 22705665320238260000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A
ADVOGADOS : HÉLIO PINTO RIBEIRO FILHO - SP107957
FABIANE LIMA DE QUEIROZ - SP188086
MARIA RAFAELA GUEDES PEDROSO PORTO - SP207247
MARIA ISABELA FORESTIERO - SP324777
AGRAVADO
: VICTOR MATEUS MAGELA AMATO FERREIRA
AGRAVADO
: FERNANDA CAROLINA MORAIS MAGELA FERREIRA
ADVOGADOS : CRISTIAN DUTRA MORAES - SP209023
ALIPIO DUTRA MORAES - SP411945
DENISE DE MELO FRANCISCO - SP419630
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54844255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:53:13
Código de Controle do Documento: 451277a7-a89a-4ff4-ab9f-24af7961880e

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:53:13
Código de Controle do Documento: 451277a7-a89a-4ff4-ab9f-24af7961880e